Tribunal: TJSP
Processo: 1002783-63.2016.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002783-63.2016.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é apelante
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, são embargados MARCELO DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), HELENA MARIA LUIZ DE CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
GENESIO
RODRIGUES
DA
SILVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e VILMA MARRON RODRIGUES DA SILVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002783-63.2016.8.26.0526/50000 -Voto no 25.135
2
Embargos de declaração n.o 1001783-63.2016.8.26.0526/50000
Comarca: Salto
Embargante: Brasilveículos Companhia de Seguros
Embargados: Marcelo de Carvalho e outros; Genésio
Rodrigues da Silveira e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO APÓS O
DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART.
1.023 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
VOTO N.o 25.135
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 290/300, que em julgamento de
apelação interposta pelos réus e pela seguradora-embargante
deu parcial provimento aos recursos para limitar os danos
materiais ao reparo das peças danificadas no acidente e
reduzir o montante arbitrado por danos morais para o patamar
de R$ 5.000,00.
A
embargante
alega
obscuridade
com
relação à questão de que a condenação por dos danos morais
deve-se limitar ao valor da apólice. Postula o aclaramento a
respeito dos danos materiais sob alegação de que o voto não
mencionou se os valores das peças danificadas devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002783-63.2016.8.26.0526/50000 -Voto no 25.135
3
apurados em liquidação de sentença ou se os valores serão
observados no menor orçamento apresentado. Invoca contradição
no que tange ao termo da correção monetária dos danos
materiais que deve incidir a partir do ajuizamento da ação.
Ressalta não haver data no orçamento apresentado às fls.
30/31.
Recurso recebido e legalmente dispensado
de preparo.
É o relatório.
Observa-se que o acórdão embargado foi
publicado em 31.10.19 (fl. 301).
Considerando-se o prazo de 5 dias úteis
previstos no art. 1.023 do CPC, tem-se que o termo final
ocorreu em 7.11.19 (quinta-feira). Contudo, os embargos de
declaração foram opostos somente em 12.11.19, ou seja, após
do prazo legalmente previsto.
Pelo meu voto, não conheço dos embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator